Tribunal: TJES
Processo: 5013576-37.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013576-37.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA OLIVEIRA
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013576-37.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DA PENHA OLIVEIRA

RECORRIDA:CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARIA DA PENHA OLIVEIRA
em face de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Narra a autora, em síntese, que contratou um empréstimo com a Requerida que iniciou em maio de 2022 e com data fim para maio de 2023, totalizando 12 parcelas a serem pagas do empréstimo, devendo os valores das parcelas serem debitados automaticamente na conta da Caixa da Requerente. Ocorre que, no mês de fevereiro/2023 a Requerida descontou os valores referentes a parcela do empréstimo e alguns dias depois estornou o valor. Apesar de a autora não ter percebido o estorno ao tempo em que se deu, verificando o ocorrido, autorizou que a parcela de fevereiro fosse cobrada em junho/2023 (mês seguinte ao fim do empréstimo contratado) e, então, estaria quitada a dívida. Não obstante, posteriormente, ainda foram lançados outros débitos, nos meses de julho e agosto de 2023, os quais a autora entende indevidos. Assim, pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação da ré em danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID. 7336948), sustentando que a cobrança é legítima, apresentando telas sistêmicas que indicam que o valor da 9º parcela (fevereiro/2023) ficou em aberto, somente sendo quitada em junho; e que a parcela de maio/2023 também ficou em aberto, somente sendo quitada em setembro. Tais valores foram cobrados de forma fracionada e com juros moratórios, diante da inadimplência. Alega, assim, que as cobranças são legítimas e que não há que se falar em restituição de valores, tampouco em danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 7336967) proferida pelo juízo singular nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar ao réu que se abstenha de promover novas cobranças em desfavor da autora, em razão do débito objeto da lide, sob pena de multa equivalente ao dobro do cobrado, e, por conseguinte, convalido os efeitos da decisão de urgência.

A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID. 7336968), sustentando a irregu
laridade dos descontos realizados em sua conta bancária considerando que o empréstimo contratado já estaria quitado.
No mais, sustenta a necessidade de repetição do indébito em razão do dano patrimonial sofrido, no valor de R$309,83 (trezentos e nove reais e oitenta e três centavos), bem como a necessidade de indenização pelos danos morais sofridos.

A parte Requerida, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID.7336971), objetivando a manutenção da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte Autora, ante sua comprovada hipossuficiência.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Não sendo suscitadas questões preliminares, passo ao exame do mérito.

De início, anoto ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente a relação de consumo entre as partes.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, é preciso reconhecer que a sentença não enfrentou a corretamente a lide trazida, pois apesar de acolher o pleito cominatório e determinar que cessassem as cobranças referentes ao contrato firmado entre as partes, nada dispôs sobre o pedido de restituição de valores, pleiteado pela parte autora, por supostos descontos em excesso.

Pois bem. Analisando o caderno processual, anoto que a autora comprovou que as parcelas do empréstimo contratado eram quitadas com desconto em débito automático.

O desconto das primeiras oito parcelas (junho/2022 a janeiro/2023) ocorreram normalmente.

A parcela de fevereiro de 2023, como se observa pela análise da petição inicial e documentos que a acompanham (ID 7336936), foi devidamente descontada, porém, alguns dias depois, estornado o valor para a conta da Requerente.

Em razão disso, o valor ficou em aberto perante a financeira, conforme indica a tela sistêmica ilustrada à fl. 06 da contestação de ID 7336948. Isso gerou inadimplência e cobrança de juros.

Ocorre que, a meu ver, a falha em questão não pode ser transferida à consumidora, especialmente, porque ela dispunha de saldo para pagar o débito, que, inclusive, foi descontado, porém, posteriormente, estornado, por falha.

Assim, absolutamente indevida a cobrança de juros, devendo o valor cobrado a maior ser restituído.

Com efeito, sendo a prestação no valor de R$ 466,00 e sendo-lhe cobrado o valor de R$ 898,99 (vide fl. 06 de ID 7336948), concluo que deve ser restituído à consumidora o valor de R$ 432,99.

Posteriormente, vejo que a recorrida demonstra por suas telas sistêmicas que a parcela de maio/2023 teria ficado em aberto, por 140 dias, gerando uma cobrança nos meses subsequentes, com quitação em setembro/ 2023, do valor 732,01 (fl. 06 da contestação de ID 7336948).

No entanto, o extrato de ID 7336936 demonstra que a parcela de maio foi, sim, creditada, no valor de R$ 466,00 (somatório das 6 rubricas visualizadas).

Assim, não havia débito em maio a justificar a alegação de inadimplência, tampouco a justificar a cobrança de juros moratórios.

Com efeito, sendo a prestação no valor de R$ 466,00 e sendo-lhe cobrado o valor de R$ 732,01 (vide fl. 06 de ID 7336948), concluo que deve ser restituído à consumidora o valor de R$ 266,01.

A conclusão, portanto, é que
houve cobrança indevida de R$ 699,00 (432,99 + 266,01), quantia essa que deverá ser restituída à parte autora.

Inclusive, esse é o exato valor que a autora alega, em sede recursal, que lhe foi descontado indevidamente e que corresponde às questionadas parcelas debitadas nos meses de julho e agosto de 2023.

Nessa perspectiva, além de reconhecer que o débito referente ao empréstimo contratado entre as partes está totalmente quitado, há de se reconhecer o dever da recorrida de restituir à consumidora o valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais).

A meu ver, os valores foram indevidamente cobrados em razão da cobrança indevida de juros, já que as parcelas em aberto perante a financeira estavam, em verdade, quitadas.

Assim, o que houve foi desorganização e/ou falha sistêmica, que ensejou na informação de inadimplência e cobrança de juros. Evidente falha da prestação de serviço, porém, não entendo que tenha existido má-fé a ponto de determinar a restituição em dobro.

Concluo, pois, pela restituição simples daquele valor.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de dano moral, entendo que todo o ocorrido gerou constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor, razão pela qual tenho por por configurado o dano moral, seja pela falha da prestação do serviço, seja por cobrar indevidamente a autora, seja por não ter resolvido o problema na esfera extrajudicial, seja por frustrar a legítima expectativa de adequação e segurança do serviço prestado.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação.

No que se refere ao quantum indenizatório, fixo em R$ 2.000,00, sendo essa quantia adequada e proporcional ao caso, sem causar enriquecimento ilícito da parte autora e, de outro lado, punindo o fornecedor pela conduta indevida, exigindo adoção de posturas diversas.

Diante disso, merece reforma parcial a sentença guerreada, para julgar procedente o pedido de dano material, reconhecendo o dever da recorrida de restituir à consumidora o valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), bem como condenar ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O valor do dano material deverá ser devidamente corrigido desde a data do evento danoso (data do desconto indevido), acrescidos de juros a partir da citação.

Para tanto, da data do prejuízo até a citação, a correção monetária deverá ser feita utilizando-se os critérios e índices disponíveis no site da Corregedoria Geral da Justiça do ES. A partir da citação, o valor deve ser remunerado tão somente pela taxa selic, que já engloba juros e correção monetária.

No tocante ao dano moral, deverá ser remunerado apenas pela taxa selic, a partir deste arbitramento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, para: 1)
declarar a quitação do contrato e condenar a recorrida a restituir os valores
descontados indevidamente, no valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), de forma simples, com correção e juros na forma da fundamentação; e 2) condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), remunerados na forma acima.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)